Tribunal: TJDFT
Processo: 0752587-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. MADRASTA DO APENADO. CADASTRAMENTO PRÉVIO COMO VISITANTE DE OUTRO PRESO. PORTARIA ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO NÃO FUNDADA EM ELEMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É assegurado ao apenado o direito de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, como forma de manutenção dos vínculos afetivos e de fomento à sua ressocialização (art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal).
2. A negativa de autorização para visita, fundada exclusivamente no fato de a requerente — madrasta do apenado — estar previamente cadastrada como visitante de outro preso, nos termos da Portaria VEP no 8/2016, carece de fundamentação individualizada e concreta, não se revelando suficiente, por si só, para justificar a restrição imposta.
3. O ato administrativo que limita direito assegurado por norma legal deve guardar proporcionalidade e ser motivado por razões específicas de segurança, inexistentes no caso dos autos.
4. À luz dos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da restrição administrativa, ante a ausência de justificativa idônea que a legitime.
5. Agravo conhecido e provido, para assegurar à agravante o direito de visitar o apenado.